Tribunal: TJDFT
Processo: 0000877-63.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Cerceamento de defesa. Embargos à monitória. Intempestividade rechaçada. Valoração da prova documental. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença que, ao rejeitar os embargos à ação monitória, constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (iii) determinar se a impugnação aos embargos monitórios foi intempestiva e se houve omissão judicial quanto à análise de documento relevante.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando o requerente demonstra documentalmente a sua hipossuficiência e não há impugnação que infirme o teor da prova apresentada, consoante art. 99, § 2o, do CPC.
4. O indeferimento de provas orais pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A impugnação apresentada pela parte autora foi protocolada dentro do prazo legal, considerando a data de ciência da intimação e o termo final para manifestação, não havendo que se falar em intempestividade.
6. Não se verifica omissão judicial quanto à análise do documento apontado como relevante, uma vez que este foi expressamente mencionado em decisão constante dos autos. Conforme dispõe o art. 371 do CPC, o juiz não está obrigado a examinar exaustivamente todos os elementos probatórios, bastando que fundamente de forma adequada as razões do seu convencimento. No caso, a prova documental apresentada foi reputada insuficiente para modificar a convicção firmada pelo magistrado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa. Ao magistrado é conferida a prerrogativa de valorar livremente as provas constantes dos autos, nos termos do art. 370 e 371 do CPC.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o, 99, § 2o, 370, parágrafo único, 371, 487, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764307, 0703305-92.2022.8.07.0006, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 13/10/2023.